Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO LOCATÍCIO. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. LOCATÁRIO E FIADOR. TERMO A QUO ÚNICO.
1. A incidência dos juros de mora decorre de imposição legal, razão pela qual consubstancia matéria de ordem pública passível de ser analisada de ofício e em sede de exceção de pré-executividade.
2. Por ostentar natureza de consectário legal, deve incidir independente de previsão expressa no contrato locatício que aparelha a execução.
3. Em se tratando de mora ex re, decorrente do não pagamento das despesas do contrato de locação em seu termo, impõe-se a incidência dos juros a partir do inadimplemento tanto para o locatário quanto para o fiador.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.